Tribunal: TJBA
Processo: 0331010-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331010-83.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA APELADO: MSB CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s):PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra Sentença que, em autos de Embargos de Terceiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios. A ação originária visava desconstituir bloqueio judicial incidente sobre imóvel adquirido de boa-fé, decorrente de litígio entre as empresas apeladas. O recurso devolve a este Tribunal exclusivamente a matéria relativa à responsabilidade pelos ônus da sucumbência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de Embargos de Terceiro por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. Inteligência do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 4. Os embargantes, ora apelantes, não deram causa ao ajuizamento da ação. Ao contrário, foram compelidos a buscar a tutela jurisdicional para proteger direito de propriedade sobre imóvel que, embora adquirido de boa-fé, foi objeto de constrição judicial em processo do qual não faziam parte. 5. A causa da demanda reside no ato de constrição indevida, originado pela credora (primeira apelada) que indicou o bem, e viabilizado pela conduta da devedora (segunda apelada), que se omitiu em regularizar a transferência de titularidade do imóvel a um adquirente anterior, mantendo-o em seu nome e tornando-o vulnerável à penhora por suas dívidas. 6. A boa-fé dos apelantes é demonstrada pela adoção de cautelas, como a obtenção de certidões negativas de ônus antes da aquisição, e pela legitimidade de sua posse, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. A plausibilidade de seu direito foi, inclusive, reconhecida em juízo de cognição sumária com o deferimento de medida liminar na origem. 7. A resistência à pretensão dos embargantes, manifestada em contrarrazões por uma das apeladas, reforça a sua responsabilidade pelos ônus decorrentes do processo, afastando a aplicação da tese de isenção de honorários por impossibilidade de conhecimento prévio sobre a alienação não registrada. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação imposta aos apelantes e condenar as empresas apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 10 e 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas 84 e 303; Apelação/Reexame Necessário 8174242-75.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/04/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0331010-83.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelantes LEA MARIA RIBEIRO VIEIRA e CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA e como Apelados RETA ATLANTICO BRASIL - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MSB CONSTRUCOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA